Tribunal: TJPA
Processo: 0811557-18.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811557-18.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAILSON BRAGA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE MARACANA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM HABEAS CORPUS 0811557-18.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: RAILSON BRAGA DOS SANTOS

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU A ORDEM. PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO E CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. O REQUERENTE SE UTILIZA DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL O QUE É INADMISSÍVEL NESTA VIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão combatida pelos próprios fundamentos.

2. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do agravo e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _______________________________________.

RELATÓRIO

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM HABEAS CORPUS 0811557-18.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: RAILSON BRAGA DOS SANTOS

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental em Habeas Corpus interposto por Railson Braga dos Santos, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que não conheceu a ordem por se constituir mera reiteração de argumentos deduzidos no Habeas Corpus nº 0805315-43.2022.8.14.0000, o qual não foi conhecido em 30/06/2022 devido ser inviável o manuseio da ação mandamental como sucedâneo recursal, a fim de obter a análise da dosimetria da pena.

Aduz, em que pese o entendimento da Douta Relatoria no caso em exame, que a decisão agravada merece ser reconsiderada visto que se trata de apresentação de novos fundamentos que embasam a possível reavaliação, de ofício, da dosimetria penal do paciente, bem como a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, alegando que o demandante é merecedor que a pena seja redimensionada até futuro julgamento da sua apelação criminal.

Assevera que deve ser redimensionada a pena do coacto, pois se trata de uma condenação esdrúxula e rigorosa aplicada ao caso concreto em debate.

Argumenta que é nítida e descabível a aplicação desproporcional do quantum de 10 anos de reclusão, onde não só a culpabilidade é valorada de forma negativa e errada, mais as demais previstas no artigo 59, estando em total afronta aos ditames legais.

Alega que o paciente se encontra custodiado há quase 03 (três) anos, aguardando julgamento do recurso de apelação.

Por tais razões pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Regimental, para reconsiderar a decisão agravada e conceder a ordem.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Mantenho meu posicionamento da decisão que não conheceu da ordem (ID 10735980), pois como já fundamentado se verifica de plano não assistir razão a agravante, eis que se utiliza do presente recurso reiterando argumentos deduzidos em Habeas Corpus anterior e ainda, pugna pela retificação da pena base, não cabendo na estreita via do habeas corpus efetivar análise de dosimetria da sanção punível, posto que, por envolver o conhecimento de requisitos objetivos e subjetivos, implica uma apreciação aprofundada.

Ocorre que nada foi acrescido como matéria nova capaz de desconstituir o que já fora decidido por este E. Tribunal.

Da análise detida dos autos, nota-se que o agravante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, com apenamento de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicial fechado, não lhe sendo concedido o direito de responder em liberdade, sendo a condenação ancorada em provas concretas dos autos que se encontram aguardando o julgamento do recurso próprio de apelação.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA E CONFIRMADO EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II ? Alegação de nulidade. Reconhecimento fotográfico. Art. 226 do Código de Processo Penal. Segundo a exposição da impetração, importa assinalar que ?a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise. Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições in sculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato? (AgRg no RHC n. 122.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/06/2020). III - De mais a mais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação? (AgRg no AREsp n. 1204990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018). IV - In casu, as vítimas confirmaram em seus depoimentos judiciais o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 669749 AL 2021/0163441-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Destarte, o não conhecimento da presente ação se mostra medida de direito a se impor, ante sua inadequação, pois não vislumbrada in casu quaisquer das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP, pelo que deve o presente recurso ser improvido.

Sendo este decisum pelo desprovimento do presente Agravo Regimental, não há o que se falar em reconsideração da decisão monocrática.

Ante ao exposto, na mesma esteira do raciocínio da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos supramencionados.

É como
voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/12/2022